Tribunal: TJMT
Processo: 0020138-15.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020138-15.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.361.261-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE SEGURAS E COERENTES – APREENSÃO DE MACONHA E ANOTAÇÕES QUE INDUZEM TRAFICÂNCIA

–

TER EM DEPÓSITO –

DESCOBERTA E CORROBORAÇÃO POR POLICIAIS EM CUMPRIMENTO DE BUSCA A APRENSÃO -

ENUNCIADOS CRIMINAL 7 E 8 DO TJMT

––

QUANTIDADE E LOCAL DE ARMAZENAMENTO DA DROGA -

PERECIMENTO -

ESTUDO SOBRE CONSERVAÇÃO -

PLANTA PERECÍVEL - JULGADOS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS –

AUSÊNCIA DE LASTRO MATERIAL PARA AQUISIÇÃO -

TENDÊNCIA CRIMINOSA EVIDENCIADA - ÔNUS DE DEFESA -

HIPÓTESE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADA – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO 52 DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes com destinação mercantil. (TJMT, Enunciado Criminal 7)

A
quantidade encontrada [445g -
quatrocentos e quarenta e cinco gramas]

possibilitaria a confecção de mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) cigarros, “
se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, AP no 30241/2018).

Não se armazena
cannabis
em local fechado ou não ventilado, embrulhada saco

ou papel num móvel ou no solo, visto que sua conservação exige local fresco,

ou mesmo climatizado em regiões de calor,

a exemplo de Mato Grosso (Como Armazenar e Preservar Bem a Cannabis, por Andrea Nestoroska, in The Cannigma.com). Aliás, o

perecimento da maconha está assentado na jurisprudência do c. STJ (HC 297872/SP).

Cabe à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa. (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002)

Se o apelante não ostenta
bons antecedentes, não se caracteriza a hipótese de tráfico privilegiado. (STJ, Ag no REsp no 1.641.803/MT)

“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33 § 4o).
” (TJMT, Enunciado Criminal 52).

Observados e integrados à fundamentação os preceitos normativos invocados, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0020138-15.2019.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MARCOS VINICIUS DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
MARCOS VINICIUS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 577526), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (IDs 31072452/31072453).

O apelante sustenta: 1) insuficiência de provas para condenação; 2) que a droga se destinava para consumo pessoal
.

Requer provimento para que seja absolvido ou desclassificada a conduta.

Prequestiona o
“disposto no art. 93 IX da CF, art. 155, 156, 157 e 158 do CPP, artigos 33, 59, 65 do Código Penal e art. 28, 33 e 42 da lei 11.343/2006.”
(ID

31072960).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (IDs 31072962/31072963).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:
“foram localizados na casa do acusado 04 (quatro) porções, que totalizaram 445 g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas), de maconha. [...]realizada busca pessoal no réu, momento em que foi encontrado no bolso de sua calça, anotações em um papel, que claramente se tratavam de contabilidade do tráfico. [...] no que se refere a alegação de ser o recorrente dependente químico, o que se extrai dos autos são meras alegações da defesa sem, entretanto, apresentar fatos que comprovem seus argumentos. [...] pelo conhecimento do recurso interposto, e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 35356530).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 16 de maio de 2019, por volta das 15h34min, na residência particular localizada a rua 52, quadra 214, casa n.° 57, bairro Pedra 90, 4a Etapa, Cuiabá-MT, o denunciado MARCOS VINICIUS DA SILVA foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e prisão preventiva (Código 573409, fls. 30 e 32—IP), expedido pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca, tendo como alvo o denunciado e a residência do mesmo, investigadores de polícia deslocaram-se para o local indicado, situado no endereço supracitado.

Depreende-se que durante o cumprimento do mandado foram encontradas 04 (quatro) porções de substancia análoga a maconha, no quarto do denunciado e de sua companheira Larissa Nascimento Guia (fl. l0-IP).

Após realizada busca pessoal no denunciado, foi encontrado no bolso da calça dele, anotações em um papel referente a contabilidade do tráfico de drogas (fl. 21-IP).

O laudo pericial n.° 3.14.2019.55012-01, acostado às fls. 23/28-IP, concluiu que as 04 (quatro) porções de material vegetal, de tonalidade castanho esverdeada, com massa de 445g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencadas pela lista F2 da Portaria n.° 344/98AVS/MS. [...]

Perante a autoridade policial, o denunciado assumiu a propriedade das drogas, porém alegou que era apenas para o seu consumo (fls. l6/l 7-IP). [...]

Assim, tem-se que a significativa quantidade de droga apreendida, juntamente com as anotações referentes as vendas de droga, somada ao fato do denunciado possuir prévio envolvimento com a traficância conforme acima mencionado, evidenciam que as substâncias entorpecentes apreendidas na residência dele eram destinadas ao comércio ilícito, e que ele realiza o tráfico de drogas.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MARCOS VINICIUS DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID

31069977).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (fl. 15), pelo laudo pericial (fls. 28/33), restando-se incontestável que a substância apreendida, se tratava de “MACONHA”, a qual à época dos fatos era e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas E, e F2, de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas, subsidiam a respeito:

O réu MARCOS VINICIUS DA SILVA, quando ouvido em juízo, disse: [...]

A Policial Civil VILMA DA ROCHA VALENTINS, quando ouvida em juízo, informou: [...]

O Investigador da Polícia Civil EURIPEDES INOCENCIO DA COSTA NETO, quando inquirido em juízo, relatou: [...]

A testemunha TANIA MARIA RODRIGUES DA SILVA LEMOS, quando ouvida em juízo, disse: [...]

Dé analise dos autos, verifica-se que o acusado quando ouvido em juízo, assumiu a propriedade do entorpecente localizado em sua residência, no entanto, negou a realização do tráfico de entorpecente, se titulando apenas como usuário de drogas. [...]

Por outro lado, ainda que o réu sustente a negativa quanto o seu envolvimento com a traficância, percebe-se que seu depoimento está em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos. Vejamos:

A Policial Civil VILMA DA ROCHA VALENTINS, quando inquirida em juízo, apresentou depoimento coerente e conciso com o prestado em fase policial, ao relatar que se deslocou até a residência do acusado, para cumprir o mandado de busca e apreensão que o mesmo respondia por crime de roubo.

Assim, informou que ao chegar na residência e realizar a busca no imóvel, localizou no quarto do réu e de sua convivente, várias porções de substância análoga a “maconha”, as quais estavam escondidas dentro da frauda descartável do filho dos mesmos.

Ainda, informou que no momento em que seu colega Euripedes realizou a busca pessoal no acusado, foi localizado uma porção da mesma substancia proscrita encontrada no quarto do réu, e ainda, um papel com anotações de vendas de entorpecentes.

Diante disso, a policial indagou ao réu a respeito da procedência dos entorpecentes, tendo este assumido a propriedade e confessado a realização do tráfico de drogas, todavia, negado que sua convivente possuía conhecimento, bem como, permanecendo inerte a respeito da procedência do papel contendo anotações em seu bolso.

Por fim, o Investigador da Polícia Civil EURIPEDES INOCENCIO DA COSTA NETO, acrescentou ainda, que os entorpecentes localizados na residência“(...) ‘estava’ dentro de uma sacola; Que a droga estava fracionada (...),' Que eram porções pequenas (...)”

Somando as declarações supra, tem-se o Laudo Pericial n°.3.14.2019.55012-01 (fls.28/32), o Mandado de Busca e Apreensão (fl.37) e ainda, um pedaço de papel com anotações de vendas de entorpecente (fl.26). [...]

Corroborando as provas dos autos, verifico que o denunciado possui em seu desfavor, uma condenação provisória, conforme autos n°. 41760-24.2017.81 1.0042 – Código n°. 502745, perante o juízo da 4° Vara Criminal, pelo crime de roubo majorado e ainda, cinco ações penais em tramite, conforme autos n°. 10587—16.2016.81 1.0042 - Código n°. 434440, no juízo da 8° Vara Criminal, por crime contra o sistema nacional de armas, autos n°. 15648-47.2019.811.0042 - Código n°. 572740, perante este juízo, por crime análogo ao presente, autos n°. 23123-54.2019.8l1.0042 - Código n°. 580762, no juízo da 3a Vara Criminal, por crime de roubo majorado, autos de n°. 36623-90.2019.811.0042 – Código n°. 595839 por crime de roubo majorado e autos n°. 37350-49.2019.8l1.0042 - Código n°. 596603, por crime de receptação, ambos perante a 5a Vara Criminal, todos pela Comarca de Cuiabá-MT, conforme antecedentes criminais anexo, o que reforça seu envolvimento contumaz com o comércio de drogas e sua dedicação a pratica de ilícitos.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e solido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver e ou desclassificar o tipo penal imputado para o artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo, já que este guardava/tinha em depósito entorpecentes, a fim de serem comercializados.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5°, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENUNCIA para CONDENAR o denunciado MARCOS VINICIUS DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18/09/1996, filho de Luci Antonia da Silva, portador do RG n°. 25557343SEJUSP MT, inscrito no CPF sob o n°. 05336126160, residente e domiciliado a Rua 54, s/n°., Bairro Pedra 90 em Cuiabá—MT, na sanção do artigo 33, caput da Lei n°. 11.343/06. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – IDs 31072452/31072453).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 31069985) e Laudo Pericial no 3.14.2019.55012-01 (ID 31069996), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais civis Vilma da Rocha Valentins (ID 31069983) e Euripedes Inocencio da Costa Neto (ID 31069986), da convivente do apelante [Larissa Nascimento Guia] (ID 31069987), bem como do apelante [MARCOS VINICIUS DA SILVA] (ID 31069990).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis Vilma da Rocha Valentins e Euripedes Inocencio da Costa Neto, a testemunha Tânia Maria Rodrigues, bem como interrogado o apelante [MARCOS VINICIUS DA SILVA] (ID 31072966).

Extrai-se do

conjunto probatório que, no dia 16.5.2019, aproximadamente 15h30min., os policiais civis Vilma da Rocha Valentins e Euripedes Inocencio da Costa Neto, em cumprimento a mandado de busca/apreensão e prisão preventiva em face do apelante, suspeito por prática delitiva diversa da presente [roubo – Código 573409], expedido pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, se deslocaram até sua residência [rua 52, quadra 214, casa 57, bairro Pedra 90, Município de Cuiabá], onde localizaram 4 (quatro) porções de maconha no quarto do apelante, totalizando 445g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas), bem como anotações em papel, em

seu bolso (IDs 31069983, 31069986 e 31072966),

com
anotações de valores de
“250”
,
“400”
e
“300”

à frente

das palavras
“gordura”
,
“braw”
e
“patrão”
, respectivamente
(ID 31069994).

A policial civil Vilma da Rocha Valentins revelou, em Juízo,

que o

apelante admitiu não estar

“trabalhando e por isso estava traficando”

(ID 31072966);

o policial civil Euripedes Inocencio da Costa Neto afirmou, na audiência de instrução e julgamento,
“que dentro do quarto dele foi localizado a droga”
, bem como
“que tinha um papel no bolso de trás dele, com algumas anotações”
(ID 31072966).

O apelante, em ambas as fases da persecução penal, assumiu a propriedade da substância entorpecente encontrada [445g de maconha] para seu consumo pessoal (IDs 31069990 e 31072966).

Dito isso, vejamos.

O

tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para comércio (TJMT, Enunciado Criminal n.

7).

No caso,

a conduta de ter em depósito [a droga] foi descoberta e corroborada por agentes públicos em cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão diante de elementos/circunstâncias da prática de roubo atribuído ao apelante, de modo a atrair incidência do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal [idoneidade dos depoimentos policiais por serem harmônicos].

A
apreensão de
445g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas)
de maconha [em 4 porções] e

os

apontamentos com a

quantidade em gramas e

codinomes de pessoas induzem a destinação mercantil do entorpecente
(ID 31072966).

Com efeito,

a quantidade encontrada [445g -
quatrocentos e quarenta e cinco gramas]

possibilitaria a confecção de mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) cigarros, “
se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, AP no 30241/2018 – Primeira Câmara Criminal – 3.8.2018).

Noutro giro, não se armazena
cannabis
em local fechado ou não ventilado, embrulhada saco

ou papel num móvel ou no solo, visto que, por ser uma planta,

sua conservação exige local fresco,

ou mesmo climatizado em regiões de calor,

a exemplo de Mato Grosso (Como Armazenar e Preservar Bem a Cannabis, por Andrea Nestoroska, in The Cannigma.com). Aliás, o

perecimento da maconha está assentado na jurisprudência do c. STJ (HC 297872/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza De Assis Moura – 27.11.2014).

Não bastasse, revela-se inverossímil a tese de consumo próprio da droga apreendida [maconha], visto que o apelante não tinha emprego certo nem profissão definida [ID 31069990] para ter lastro material que justifique a aquisição da droga.

Ademais, a

tendência criminosa do apelante está evidenciada pela
condenação provisória por roubo majorado (Código 502745) e

5 (cinco) ações penais

instauradas contra si, a saber: tráfico de drogas (Código 572740), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Código 572740), duas por roubo majorado (Códigos 580762 e 595839) e receptação (Código 596603), todas na Comarca de Cuiabá.

Noutro giro,
cabe à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa

(TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2017).

Sendo assim,

a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável.

Analisado hipótese de tráfico privilegiado, o apelante não ostenta

bons antecedentes exigidos para sua caracterização (STJ, Ag no REsp no 1.641.803/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 22.4.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal n. 52 deste e. Tribunal:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33 § 4o).”

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020